Tribunal: TJBA
Processo: 8053634-80.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Embargos de Declaração em Habeas Corpus
n.º 8053634-80.2025.8.05.0000 – Comarca de Correntina/BA

Embargante: Carlos Erlani Gonçalves Santos

Advogado: Dr. Victor Valente Santos dos Reis (OAB/BA 39.557)

Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia

Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos

Processo de 1º Grau: 8000914-26.2025.8.05.0069

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Carlos Erlani Gonçalves Santos em face do acórdão desta Turma que, à unanimidade, julgou prejudicada a ordem de
Habeas Corpus.

II - Em suas razões de inconformismo (Id. 92560296), em apertada síntese, sustenta o Embargante a existência de omissão no aresto embargado, na medida em que deixou de apreciar a nulidade da audiência de custódia por violação ao Enunciado da Súmula Vinculante n.° 14 do Supremo Tribunal Federal. Aduz, ainda, que o julgado foi silente quanto: “
(i) declaração de nulidade do ato de custódia e dos atos subsequentes diretamente afetados; (ii) relaxamento da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas; (iii) subsidiariamente, nova audiência de custódia com acesso integral prévio aos elementos e entrevista reservada com o defensor; (iv) determinação ao juízo de origem para reavaliar a necessidade e adequação da cautelar à luz da paridade de armas
”.

III - Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida.

No caso em tela, no que tange à alegativa de ausência de exame acerca da nulidade dos atos que mantiveram a prisão preventiva do Paciente sem deferir acesso ao feito à Defesa, o que violaria o Enunciado da Súmula n.° 14 do Supremo Tribunal Federal, não existe vício a ser sanado, pois a matéria posta nos autos restou claramente superada, diante do levantamento do sigilo pelo Juízo
a quo
, assim como pelo deferimento do pedido de habilitação defensivo, tendo sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, consoante se depreende do teor do acórdão embargado.

IV -
Assim, e
m relação à alegada existência de omissão no aresto embargado acerca da nulidade da audiência de custódia, com designação de novo ato processual e determinação ao Magistrado
a quo
para reapreciação da segregação preventiva, não merece acolhimento, vez que afigura-se inviável a inovação em Embargos de Declaração com a apresentação de teses que não foram deduzidas anteriormente pela parte Embargante.

V -
Ademais, o
fato de a decisão impugnada ser contrária aos interesses do Embargante não configura omissão, contradição, obscuridade ou erro material, razão pela qual se conclui pela inexistência de qualquer defeito no acórdão recorrido, refugindo os presentes Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização.

VI - Parecer da Procuradoria de Justiça pela ausência de interesse no feito.

VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração nº 8053634-80.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Correntina/BA , em que figuram, como Embargante, Carlos Erlani Gonçalves Santos e Embargado o Ministério Público do Estado da Bahia .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.